Tribunal: TJDFT
Processo: 0730060-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. INCABÍVEL. EXCEPCIONALIDADE. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. Nos termos do artigo 792 do Código de Processo Civil, a fraude à execução consiste na alienação ou transmissão de bens pelo devedor na pendência de um processo capaz de reduzi-lo à insolvência, sem a reserva, em seu patrimônio, de bens suficientes a garantir o débito objeto da cobrança.
2. A quebra de sigilo dos dados fiscais e bancários está vinculada ao exaurimento das vias ordinárias tendentes à localização de bens do devedor passíveis de penhora, pois, com sua utilização, mitiga-se o direito constitucional ao sigilo de dados, o que só é permitido como medida de ultima ratio.
3. Estando o presente cumprimento de sentença em fase embrionária, e ainda não esgotadas todas as diligências voltadas à localização de bens de titularidade dos agravados, não é possível concluir pela ausência de patrimônio suficiente à garantia do débito. Assim, não há como se falar em fraude à execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.